Tribunal: TJMT
Processo: 1017043-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1017043-86.2019.8.11.0041
EMBARGANTES: CRISTINA VALERIA ALBUQUERQUE GOMES MARTINS
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cristina Valéria Albuquerque Gomes Martins e Célio Batista Martins Filho, com a finalidade de sanar erro material existente na decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado em recurso de apelação interposto pelos Recorrentes.
Defende a ocorrência de erro material, porquanto não há pedido para afastar a abordagem dos fiscais, bem como para não realizar a apreensão de mercadorias e não cobrar o ICMS em outras situações, mas apenas pedem para que possam realizar o transporte de seus bens entre suas propriedades sem serem compelidos a recolher ICMS, vez que não incide o tributo em tal operação, nos termos da Súmula 166 do STJ, bem como delimitado pelo REsp 1.125.133/SP, julgado pelo rito dos repetitivos.
Aduz que, em casos idênticos, votou pela não incidência do ICMS no transporte de bens entre propriedades do mesmo contribuinte, nos termos aqui pedidos.
Dessa forma, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o erro material apontado, vez que inexiste pedido de não apreensão de mercadoria ou não abordagem fiscal, e seja concedida a antecipação de tutela para que os requerente possam realizar o translado de seus bens entre suas propriedades sem serem compelidos ao recolhimento de ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ, do REsp 1.125.133/SP, julgado pelo rito dos repetitivos e pela jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça, inclusive com voto nesse sentido dessa eminente Desembargadora Relatora.
As contrarrazões foram apresentadas junto ao Id. 27757954, pugnando pela rejeição do recurso.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro erro material na decisão recorrida.
Isso porque, conforme restou consignado na mencionada decisão, esta Relatora possui o entendimento de que o mandado de segurança não é o meio cabível para discussão da pretensão dos Recorrentes, de não serem compelidos ao pagamento de ICMS, em razão de não se tratar o deslocamento de suas reses para propriedade de sua titularidade, de fato gerador para aplicação do tributo citado, uma vez que não existe objetividade na ameaça alegada, caracterizando a referida pretensão, verdadeiro salvo-conduto, o que não é permitido.
Além disso, embora os Recorrentes alegarem que esta Relatora proferiu voto contrário a decisão embargada, colaciono meu entendimento recente em outros casos semelhantes e hodiernos, em que votei pelo não cabimento do writ. Confira-se:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.
3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.
4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.
(N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019). [Destaquei]
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – AMEAÇA IMINENTE – CABIMENTO – AUTUAÇÕES SISTEMÁTICAS DO FISCO – SUPOSTAS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PERMANENTES ENTRE EMPRESAS DA MESMA TITULARIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO – ORDEM DENEGADA. I - Cabe mandado de segurança preventivo contra ameaça iminente comprovadas pelas autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante. II – A verificação de cobrança indevida de ICMS , no presente caso, demanda dilação probatória, o que não é possível na via mandamental. III – A ausência de prova pré-constituída da lesão a direito líquido e certo impõe a denegação do writ. IV – Recurso desprovido. Ordem denegada.
(N.U 0049917-28.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 06/05/2019). [Destaquei]
Turma Julgadora: [DES(A). MARCIOVIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIAEROTIDES KNEIP BARANJAK] (...), por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma do julgado.
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora